Tribunal: STF
Processo: ARE 1386510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Embargos à Execução Fiscal – Auto de Infração de Imposição de Multa (AIIM) - Creditamento indevido de ICMS - Lançamento nas Guias de Informação e Apuração - GIA’s de valores relativos a ressarcimento do imposto pago a maior, em operações sujeitas à substituição tributária, sem comprovação da legitimidade do crédito pelo contribuinte, por meio de arquivo magnético - Sentença de parcial procedência para limitar os juros de mora à Taxa SELIC - Insurgência da embargante - PRELIMINAR – Nulidade da sentença – Inocorrência – Mesmo que se entenda que o julgador de primeiro grau desconsiderou a conclusão pericial, isso não induz nulidade processual, pois, na dicção dos artigos 371 e 479 do CPC/2015, a prova pericial deve ser apreciada à luz do princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, não estando o órgão julgador vinculado à conclusão a que aportou o perito no laudo, desde que fundamente o porquê do não acolhimento da avaliação técnica do especialista - Precedentes desta Corte de Justiça - MÉRITO – AIIM lavrado em decorrência do creditamento indevido de ICMS, no regime de substituição tributária – Creditamento do imposto que é assegurado ao contribuinte de ICMS, exigindo deste o cumprimento de requisitos previstos na legislação tributária, indispensáveis à conferência das operações realizadas no período de apuração e à verificação da regularidade do creditamento do imposto pelo Fisco – Embargante que, embora notificada, não apresentou ao Fisco os arquivos magnéticos capazes de demonstrar a apuração dos valores creditados nas GIA’s, a fim de permitir a comprovação da legitimidade dos créditos, em afronta ao artigo 59 do RICMS/00 e às demais disposições da Portaria CAT 17/99, o que afasta a tese de cobrança de tributo com base em mera presunção fiscal - Embargante que se valeu de créditos sem observar a disciplina prevista na legislação tributária estadual, não fazendo jus ao creditamento - Higidez da autuação fiscal - Precedentes desta Corte Paulista – Multa - Correta capitulação da multa aplicada - Redução da multa punitiva que se impõe – Penalidade que excedeu 100% do valor da respectiva obrigação tributária principal – Necessidade de limitação a este patamar – Compreensão firmada pelo STF – Juros de mora - Termo inicial do cômputo dos juros de mora - Não se justifica a incidência de juros em data anterior àquela em que os valores poderiam ter sido pagos, de tal sorte que o marco inicial remete ao dia 21 do mês subsequente ao da apuração de cada fato gerador – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Honorários advocatícios - Verba sucumbencial a ser paga pela embargante - Fixação por equidade - Redução de R$ 164.502,74 para R$ 30.000,00, já compreendida a majoração em sede recursal, prevista no § 11 do artigo 85, do Código de Processo Civil - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II,, XXXV, LIV, LV; 93, IX; 150, I, IV; 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente